Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-84.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso Inominado. Omissão. Inexistente. Mero inconformismo. Rediscussão do mérito. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela requerida em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 79492211), que deu parcial provimento ao recurso inominado pelo requerente interposto, para acrescer a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (que abrange juros de mora e correção monetária) a partir do arbitramento, nos termos da sumula 362 do STJ.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80298737).
3. Em suas razões recursais, a requerida sustenta omissão no julgado, pois inexiste nos autos qualquer elemento apto a justificar a configuração de dano moral. Alega que houve conduta desidiosa do próprio contratante, que deixou de comparecer às consultas agendadas. Afirma que a inversão do ônus da prova e o princípio do in dubio pro consumidor não eximem o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de prova, bem como que o reconhecimento da alegada “perda do tempo útil” ocorreu de forma genérica e desacompanhada de fundamentação concreta. Aduz, por fim, a inexistência de prova de tentativa de solução extrajudicial do conflito. Ao final, requer sejam sanadas as omissões, reconhecendo-se a ausência de elementos aptos a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, o requerente afirma inexistir vícios no acórdão, devendo eventual inconformismo ser deduzido por recurso próprio.
II. Questão em discussão
5. A questão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, especialmente quanto à (i) fundamentação do reconhecimento do dano moral e da perda do tempo útil do consumidor e (ii) valoração das provas constantes dos autos.
III. Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos que conduziram ao reconhecimento do dano moral, notadamente o inadimplemento da obrigação principal, a prática abusiva identificada na contratação, a resistência injustificada à resolução contratual e o impacto concreto dessa conduta na esfera extrapatrimonial do consumidor idoso.
8. A caracterização da perda do tempo útil do consumidor não foi genérica nem dissociada do conjunto probatório. Ao contrário, decorreu da análise das circunstâncias específicas do caso, especialmente das sucessivas tentativas do autor de obter a prestação contratada e, posteriormente, de formalizar a rescisão, com reiterados deslocamentos ao estabelecimento e ausência de solução eficaz, situação expressamente descrita no item 12 do acórdão embargado: "12. No caso, o inadimplemento da obrigação principal, somado à resistência injustificada na rescisão contratual, prolongou a situação de incerteza e desgaste enfrentada pelo consumidor idoso. As tentativas reiteradas de solucionar o problema, sem resposta eficaz, resultaram em perda do tempo útil e exigiram diversos deslocamentos ao estabelecimento, tanto para obter a prótese quanto para formalizar a rescisão (ID 76790373). Esse conjunto de circunstâncias extrapola o mero aborrecimento e evidencia atuação insuficientemente diligente da fornecedora, configurando lesão à esfera extrapatrimonial do autor."
9. Não há falar em ausência de prova, pois o julgado valorou o acervo probatório e o contexto fático da demanda, aplicando a inversão do ônus da prova de modo compatível com o sistema consumerista.
10. Também não há omissão quanto à suposta conduta desidiosa do consumidor ou à inexistência de tentativa de solução extrajudicial. Tais argumentos foram afastados ao se reconhecer que o desgaste experimentado decorreu da conduta da fornecedora, caracterizada pela demora injustificada na entrega da prótese e pela resistência na resolução contratual, elementos suficientes para afastar a tese de culpa exclusiva do consumidor.
11. Assim, a pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando reabrir discussão sobre matéria já apreciada e decidida de forma clara e fundamentada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
12. Ressalte-se, por fim, que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir., como ocorreu no caso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017; e AgInt no REsp n. 2.056.656/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).
IV. Dispositivo e tese
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022, I; Lei n. 9.099, art. 48.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017; e AgInt no REsp n. 2.056.656/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.